Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701030-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA DE LIMA, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante do conteúdo da certidão de ID 55788116, na qual a Secretaria da 3a Turma Criminal consigna que, “a despeito das renúncias ao mandatos (ID 51181545/51401937) informada em 11/09/2023 e 15/09/2023, pelos causídicos Nathália Cristini Freitas Fraga (OAB/DF 37.679) e Flávio Tadeu Corsi Ximenes (OAB/DF 54.450), a presente Apelação foi levada a Julgamento sem qualquer intimação para constituição de novos representantes legais aos Apelantes em tela”, chamo o feito à ordem para fazer alguns esclarecimentos. Conforme certidão lavrada em 31/8/2023, o presente feito foi incluído na pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual (período de 14/9/2023 até 21/9/2023) (ID 50798146). No dia 11/9/2023, antes, portanto, do início do julgamento, os advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga e Flávio Tadeu Corsi Ximenes requereram sua desconstituição em relação à ré EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA e apresentaram uma declaração subscrita pela própria ré, naquela mesma data e nesse mesmo sentido, com pedido de que ela fosse assistida “pela Assistência Judiciária Gratuita à disposição deste juízo” (IDs 51181545 e 51181531). Em que pese os autos não terem sido enviados à Defensoria Pública antes do julgamento do apelo, não vislumbro qualquer ofensa ao disposto no artigo 261 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”. Isso porque conforme disposto no artigo 5o, §3o, da Lei no 8.906/94 e no artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao processo penal, o advogado que renunciar ao mandato continuará a representar o mandante nos 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia. Por oportuno, transcrevo o teor dos referidos dispositivos: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, considerando-se que a renúncia foi comunicada à ré e a este juízo em 11/9/2023 e que o período de julgamento teve início dentro deste prazo de dez dias, forçoso concluir que, à época, os referidos advogados ainda representavam a ré EMANUELY. Com mais razão ainda, inexiste qualquer ilegalidade no que tange à situação de GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA. Embora a declaração subscrita por ele esteja datada de 11/9/2023 (ID 51401937), o pedido de desconstituição somente foi acostado aos autos no dia 15/9/2023 (ID 51401936), ou seja, após o início do julgamento. Impõe-se, todavia, a imediata regularização da representação processual dos apelantes em epígrafe. Dessa feita, chamo o feito à ordem para determinar a remessa dos autos à Defensoria Pública para, na representação dos recorrentes EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, requerer o que entender de direito. A fim de se evitar qualquer prejuízo fica, desde já, restituído o prazo à Defensoria Pública para interposição de eventual recurso por parte dos réus EMANUELY e GUILHERME, em face do acórdão de ID 51616487. Após, à Secretaria para providenciar o regular processamento do Recurso Especial já interposto pelo réu GABRIEL PEREIRA DE LIMA. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024 16:23:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator